Tribunal: STF
Processo: RE 208183
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-20
Data de publicação: 2001-03-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.
EXTENSÃO AOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. PROVIMENTO N.º 19/92,
DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL.
ART. 236 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEIS FEDERAIS N.ºS 1.060/50 E
8.935/94. LEI ESTADUAL Nº 7.358/80. OFENSA REFLEXA.
        Inconstitucionalidade que somente ocorreria por via
reflexa ou indireta, o que não autoriza a utilização do recurso
extraordinário. Precedentes.
        Recurso não conhecido.